Tribunal: TJBA
Processo: 8001094-52.2022.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001094-52.2022.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVETE PINHO RIBEIRO PORTO

Advogado(s)
:
ERIKA OLIVEIRA CORREIA

APELADO: IVONETE PINHO RIBEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE INTERDIÇÃO
.
CURATELA
.
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DAS PARTES À AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA
.
EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO I DO CPC
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES DA PARTE NÃO APRECIADAS. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 489, § 1º, INCISO I DO CPC
.

SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de ato decisório não fundamentado, nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal, cabendo destacar que o princípio jurídico que determina a fundamentação da sentença é de ordem pública, exigindo-se uma fundamentação, embora não exaustiva, suficiente e correta.

2. O Juiz da causa limitou-se a relatar a ausência das partes à audiência, sem proceder a análise individualizada das questões controversas, deixando de enfrentar as matérias trazidas pela parte autora, prolatando a sentença combatida sem apreciação das alegações explicitadas na inicial, principalmente no que tange à incapacidade da curatelanda.

3. Desta forma, não se trata apenas de exame incompleto ou imperfeito de questões postas em evidência, mas sim de decisão inválida e ineficaz, ante à ausência de análise das razões trazidas pela recorrente para convencimento do Magistrado que, por traduzir grave transgressão de natureza constitucional e legal, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório, ocasionando a nulidade do pronunciamento judicial. Sentença anulada.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001094-52.2022.8.05.0035
, em que figuram, como apelante,
IVETE PINHO RIBEIRO PORTO
,

e, como apelada,

IV
ON
ETE PINHO RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)